Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-51.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019094-51.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUMA BEZERRA DE CARVALHO COSTA - CPF: 537.223.961-15 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), ELEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 330.196.208-48 (APELANTE), ELISANGELA DE CARVALHO COSTA APARECIDO - CPF: 302.616.818-18 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO GONCALVES DA COSTA - CPF: 109.900.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória de desfalque no saldo da conta do PASEP, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por desfalque na conta do PASEP: (i) saber se a contagem da prescrição decenal deve iniciar-se com o saque dos valores ou com a posterior ciência inequívoca dos desfalques; e (ii) verificar se, no caso concreto, há comprovação de que o autor apenas tomou ciência do prejuízo em 2024.

III. Razões de decidir

O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.

No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.

O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neuma Bezerra de Carvalho Costa e outros, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na sentença. Alegam que o termo inicial do prazo prescricional não pode ser fixado na data do saque realizado na conta do PASEP, mas, sim, no momento em que tiveram ciência inequívoca dos alegados desfalques, o que teria ocorrido apenas após a obtenção dos extratos microfilmados da conta e a análise técnica dos lançamentos, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150. Defendem, assim, que a ciência efetiva do prejuízo é recente, razão pela qual não teria transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Firmes em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuma Bezerra de Carvalho Costa, Eleandro Carvalho Costa e Elisângela de Carvalho Costa Aparecido movem
ação indenizatória
em desfavor do Banco do Brasil S.A., buscando o ressarcimento por desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta individual PASEP.

Após a regular marcha processual, o d. magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na sentença. Alegam que o termo inicial do prazo prescricional não pode ser fixado na data do saque realizado na conta do PASEP, mas, sim, no momento em que tiveram ciência inequívoca dos alegados desfalques, o que teria ocorrido apenas após a obtenção dos extratos microfilmados da conta e a análise técnica dos lançamentos, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150. Defendem, assim, que a ciência efetiva do prejuízo é recente, razão pela qual não teria transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Firmes em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, tenho que não merecer prosperar a irresignação dos recorrentes. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese à alegação dos apelantes, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu somente no ano de 2024, como querem fazer crer os recorrentes, mas sim, na data em que o
de cujus
tomou conhecimento do saldo disponível em sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque integral do valor disponível, o qual ocorreu em 21.07.2006, no valor de R$ 350,00.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado
a quo
,
verbis
:

“
Da análise dos autos, verifico que, no extrato PASEP, o último saque efetuado pelo autor, ocorreu em 21/07/2006, no valor de R$ 350,00 (Id. 205103635), data que sacou a integralidade do saldo, mediante crédito em sua conta corrente, em que se inicia a contagem do prazo prescricional.

Portanto essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, foram fixadas as seguintes teses:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, evidente nos autos que o autor tomou plena ciência do saldo em conta PASEP em 21/07/2006, entretanto ingressou com ação apenas em 22/07/2025, sendo praticamente 20 (vinte) anos após tomar ciência do suposto desfalque.

Portanto, ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data em que o Autor conheceu do fato (saque), em 21/07/2006, quando efetuou o levantamento da totalidade do saldo, e a data do ajuizamento da ação (22/07/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição.”
(id. 334994875).

A propósito, trago decisões recentes deste eg. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).
” (RAC n.o 1041721-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).”
(RAC n.o 1041330-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024).

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da actio nata.

5. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
(...)”.
(RAC n.o 1001185-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES.
PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE
. TEMA N.o 1150/STJ.

1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF, RAC n. 070692331202080700011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP . SAQUES INDEVIDOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL . TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
1 . O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques ou má gestão de conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

2.

O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, ocasião em que o titular tem ciência inequívoca da lesão
.”
(TJMG, RAC n.o 50031051720248130487, Rel. Richardson Xavier Brant (JD 2G), , Câmaras Cíveis / 6o Núcleo de Justiça 4.0, j. 01.12.2025 – destaquei).

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026